Tribunal: STF
Processo: AI 557130
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ARTS. 5º, II, LIV, LV, 93, IX, E 37, II, DA CF. 
   FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.

1.	Inviável o 
   processamento de extraordinário para debater matéria 
   infraconstitucional, sob o argumento de violação aos artigos 5º, 
   LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Afronta, se existente, 
   seria indireta.
2. 	Decisão fundamentada, embora contrária aos 
   interesses da parte, não configura negativa de prestação 
   jurisdicional. Precedentes.
3.	Não tendo sido apreciada pelo 
   Tribunal a quo a questão constitucional em que se apóia o 
   extraordinário, não se encontra configurado o prequestionamento. 
   Súmula STF 282. Precedentes.
4.	Agravo regimental improvido.